Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728904-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDIARA VASCONCELOS FEITOSA COELHO APELADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido da apelante, para que o presente recurso seja retirado da pauta de sessão virtual e julgada em sessão presencial (ID 18109081). Compulsando os autos, verifica-se ter ocorrido, no dia 02/07/2020, a intimação para sessão virtual, com início no dia 29/07/2020, a partir das 12h (doze horas), e encerramento no dia 05/08/2020 (ID 17380695). O artigo 3o, inciso V, § 2o, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, estabelece que o pedido para retirada de processo de pauta virtual, a fim de acompanhamento presencial, deve ser realizado até 48h (quarenta e oito horas) antes do início da sessão eletrônica. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: (...) V - os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. (...) § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. (g.n) Nesse contexto, verifico que a parte não observou o prazo estabelecido na portaria acima mencionada, para solicitar o julgamento presencial, pois sua petição foi protocolizada no dia 27/07/2020, às 18h35min. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 18109081 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual com início previsto para o dia 29/07/2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator